Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade. Art. 833, x, do cpc. Valores inferiores a 40 salários mínimos. Extensão da garantia para contas-correntes e aplicações financeiras. Reserva financeira destinada à subsistência. Pessoa idosa. Doença grave. Precedentes do stj e do tjdft. Desconstituição da constrição.
I – Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal que rejeitou impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre valores inferiores a 40 salários mínimos bloqueados em conta-corrente e aplicações financeiras da agravante, pessoa idosa e portadora de doença grave.
II – Questão em Discussão
2. Examinar se os valores constritos são abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, à luz das circunstâncias do caso, da natureza dos recursos e dos precedentes dos tribunais superiores.
III – Razões de Decidir
3. O art. 833, X, do CPC dispõe que “são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.”
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a proteção pode ser estendida a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor e de sua família (REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/2/2024, DJe 23/5/2024).
5. A jurisprudência do TJDFT igualmente reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em poupança ou utilizados para subsistência, inclusive mitigando a impenhorabilidade de salários apenas quando preservado o mínimo existencial.
6. No caso concreto, a soma dos valores bloqueados (R$ 652,84; R$ 12.576,05; R$ 1.058,34) é inferior ao limite legal e há fortes indícios de que constituem reserva financeira essencial à agravante, que é idosa e acometida de doença grave (Parkinson), circunstâncias que reforçam a necessidade da proteção legal para assegurar sua subsistência.
7. Presentes tais elementos, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e a consequente desconstituição da penhora.
IV – Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido para declarar a impenhorabilidade dos valores constritos, desconstituindo-se a penhora realizada.
Dispositivos legais citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024. STJ, REsp 2.050.324/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09/12/2025. TJDFT, AGI 0721128 92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025.